Tribunal: TJMT
Processo: 1019106-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019106-84.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGANTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (EMBARGADO), CLEIDE CHAVES ROCHA - CPF: 544.751.391-04 (EMBARGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT, em face acordão que, à unanimidade, desproveu Recurso e Agravo de Instrumento.

Em suas razões o Embargante sustenta que o acordão foi omisso quanto ao questionamento da Agravante, qual seja: desvirtuamento da natureza da conta poupança, uma vez que era utilizada como conta corrente fosse.

Que, em momento algum do r. voto foi enfrentado esse pleito de desvirtuamento da natureza da conta poupança.

Ainda, que ambos os Agravados utilizam a conta poupança como conta corrente fosse; que observando os extratos de fls. 173 e 184, além dos demais apresentados, é nítida as diversas operações bancárias que realizaram na conta poupança durante o determinado período.

Que em nenhum momento foi demonstrado que os valores estavam sendo poupados para a título de reserva mínima necessária para os Agravados e sua família em situações emergenciais ou investimento, pelo contrário, estavam sendo utilizadas corriqueiramente, inclusive, em curto espaço de tempo e sem qualquer nova aplicação de valores.

Logo, que as contas poupanças dos Agravados foram desvirtuadas, tendo sido utilizadas como conta corrente fossem e, desta forma, os valores ali bloqueados não são impenhoráveis, conforme já se posicionou pacificamente está Eg. Corte, como o Eg. STJ, como se vê dos julgados colacionados no agravo de instrumento.

Requerer seja conhecido do presente recurso, aplicando -se efeito modificativo, para, ao final, sanar a omissão existente, reconhecendo o desvirtuamento da conta poupança em conta corrente, afastando a impenhorabilidade reconhecida pela r. decisão atacada, reformando a decisão para manter a penhora sobre referidos valores.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.no 46613476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESARIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT, em face acordão que, à unanimidade, desproveu Recurso e Agravo de Instrumento.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A embargante defende que o acórdão é omisso, quanto ao questionamento da Agravante, qual seja: desvirtuamento da natureza da conta poupança, uma vez que era utilizada como conta corrente fosse.

Passo a análise da omissão apontada.

No caso ora em análise, apesar das retiradas rotineiras, com nítido caráter circulatório da conta em questão, o que de fato descaracteriza sua natureza.

Fato é, como bem destacado no voto, que:

“A respeito da matéria, filio-me ao entendimento de que as
quantias depositadas em

caderneta de poupança ou conta corrente
,
inferiores a 40 salários mínimos
, são impenhoráveis, porquanto se presume tratar de verba alimentar, conforme norma trazida pela Lei 11.382/2006, contemplada na Lei n° 13.105/2015 – Código de Processo Civil, que preserva a imunidade atribuída pela lei a determinados bens nos processos de execução. (destaco)”

E mais, como também destacado no voto.

“Assim, não se mostra razoável manter a penhora da respectiva quantia, porquanto o valor penhorado, é extremamente inferior a quarenta salários mínimos.”

Com essas considerações,
ACOLHO o
Recurso de Embargos de Declaração,
tão somente para sanar o vício,

ATRIBUINDO-LHE EFEITO INTEGRATIVO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020